Tribunal: TJPA
Processo: 0809461-25.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809461-25.2025.8.14.0000

PACIENTE: JACOB LEAL DOS SANTOS, CLAUDIA ATAIDE PALHETA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO N.º 0809461-25.2025.814.0000.

IMPETRANTE: Dorivaldo de Almeida Belém, OAB-PA N.º 3.555.

PACIENTES:
JACOB LEAL DOS SANTOS e CLAUDIA ATAIDE PALHETA
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM/PA.

Processo originário nº 0809042-97.2024.814.0401.

Procuradora de Justiça: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMÍCIDIO QUALIFICADO CONSUMADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME:

1.
Habeas Corpus com pedido de liminar contra ato do Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0809042-97.2024.8.14.0401, em que se discute a legalidade da prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I c/c art. 29, ambos do Código Penal e art. 121, §2º, I, do Código Penal. Alegam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo e ausência de fundamentação idônea na prisão preventiva.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões a serem enfrentadas dizem respeito a: (i) verificar a presença de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva; e (ii) examinar se há excesso de prazo na formação de culpa capaz de configurar constrangimento ilegal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, com fundamento na gravidade do crime, no modus operandi e na repercussão social do delito.

4.

Os fundamentos da decisão apontada como coatora estão alinhados à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que conferem validade à custódia cautelar quando demonstrado o periculum libertatis e a necessidade da garantia da ordem pública.

5.

A alegação de excesso de prazo não se sustenta. Verifica-se dos autos que a instrução havia sido encerrada, todavia reaberta por iniciativa da própria defesa para a realização de perícia técnica. Assim, eventual delonga decorre de atuação processual defensiva, não sendo imputável ao Estado-juiz.

6.

A autoridade apontada como coatora agiu dentro dos parâmetros legais, inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada pela via estreita do habeas corpus.

7.

O parecer ministerial opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, o que ora se acolhe.

IV.

DISPOSITIVO.

8.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; CP, art. 121, §2º, I; CP, art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 756.968/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18/11/2022; STJ, AgRg no HC n. 808.098, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDF,, j. 26/06/2023; STJ, TJ-PA, HC n. 0815561-98.2022.814.0000, Rel. Desa. Kedima Lyra, j. 14/02/2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
, impetrado em favor dos pacientes
JACOB LEAL DOS SANTOS
e
CLAUDIA ATAÍDE PALHETA
, já qualificado nos autos (ID 26760804), presos preventivamente em 14/05/2024, com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, acusados da suposta prática do crime
previsto no artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal, sendo que a conduta de JACOB LEAL DOS SANTOS consistiu na execução do homicídio e a de CLAUDIA ATAÍDE PALHETA no seu mando, incorrendo, esta última, na forma do artigo 29 do mesmo diploma legal.

Aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA.

Alega, fundamentalmente, o excesso de prazo na formação da culpa e na ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes.

Requer, liminarmente, que os pacientes possam aguardar em liberdade o julgamento desta ação constitucional e do processo penal, substituída, se necessário, a custódia preventiva por outra medida cautelar menos gravosa. No mérito, a ordem em definitivo.

Documentos foram acostados à impetração.

A liminar foi indeferida (ID
26868995)
.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 27515739).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
se manifesta pelo conhecimento parcial e denegação da ordem (ID 27555885).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da ação e passo a análise das teses defensivas.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais que legitimam a manutenção da prisão preventiva do paciente, e no constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Não assiste razão à impetração. Explico.

A decisão que decretou (ID 26760810) e manteve a prisão preventiva dos pacientes (ID

26761724) apresenta fundamentação idônea, extraída dos autos, destacando a gravidade concreta dos fatos imputados (homicídio qualificado consumado) e evidencia a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública e resguardar a regularidade da instrução criminal, como previsto no art. 312 do CPP.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva descritos no art. 312 do CPP, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva quanto ao crime de homicídio qualificado, em tese, praticado pelos pacientes, demonstrando a necessidade da prisão cautelar para resguardo da ordem pública, em decorrência da gravidade paupável da conduta evidenciada pelo modus operandi empregado na ação criminosa.

Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, corroboradas pelos dados extraídos do sistema PJe, verifica-se que a prisão dos pacientes ocorreu mediante representação da autoridade policial e contou com parecer favorável do Ministério Público de primeiro grau, tendo sido decretada no curso da ação penal n.º 0809042-97.2024.8.14.0401.

O decreto cautelar fundamentou-se na necessidade de garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na finalidade de assegurar a aplicação da lei penal. Aponta ainda indícios de periculosidade dos agentes e de risco objetivo à instrução processual
.
Nesse sentido, vejamos o trecho do decisum na parte que importa: (ID

26760810
):

(...)

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado, em vista de estarem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, considerando a suposta confirmação da autoria delitiva por meio do conjunto fático probatório juntado até o momento, em especial as oitivas das testemunhas, relatório de investigação e todos os documentos anexados ao Id. 114033559.

Pois bem, o crime sob apuração tem natureza hedionda (art. 1ª, I, da Lei nº 8.072/90), de natureza gravíssima, perpetrado contra a vida de outrem.

Em síntese, extrai-se que no dia 12.05.2023, por volta das 06h20, a vítima Severino da Silva Nascimento saiu de sua residência, localizada na Rua Américo Santa Rosa, 888, bairro Canudos, nesta cidade, oportunidade em que foi surpreendida por disparos de arma de fogo na região da cabeça, oriundos de um indivíduo que se encontrava em uma motocicleta.

Ato contínuo, o autor do disparo proferiu os seguintes textuais: “isso aqui não é um assalto”. As lesões foram suficientes para causar a morte do ofendido, ainda no local.

As diligências policiais apuraram que a vítima se encontrava em processo de divórcio e divisão de bens com a representada Cláudia Athaíde Palheta, após aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos de convivência. Há informação de que o objeto do litígio seria uma casa em Outeiro, a qual Cláudia, em tese, possuía interesse em comprá-la pelo importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Após a separação, a vítima Severino ficou com um veículo (VW Voyage, cor branca, placa NSP1104) pertencente ao casal, enquanto Cláudia recebia mensalmente o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de aluguel da casa em Outeiro.

Os depoimentos testemunhais colhidos reportam que a representada Cláudia, em tese, teria interesse na aquisição da parte pertencente a Severino no imóvel, bem como deveria repassar o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) no dia 10.05.2023, o que não ocorreu.

Por sua vez, a responsabilidade pelo pagamento da quantia seria do atual companheiro de Cláudia, o representado Jacob Leal dos Santos, o qual após reunião com a vítima se comprometeu em adimpli-lo na data mencionada acima.

Nesse contexto, conforme os elementos de informação colacionados na investigação, em especial o relatório circunstanciado demonstra que o investigado Jacob Santos, supostamente, encontrava-se próximo ao local do homicídio no dia do fato (Av. Duque de Caxias, 823, bairro Marco), às 06h11-06h18.

Desta feita, após ter sido identificado, durante o depoimento prestado à Autoridade Policial, o representado Jacob Leal dos Santos, negou a autoria delitiva, e ao ser confrontado com a demonstração de que se encontrava próximo ao local do crime, diante da informação oriunda do rastreador do seu aparelho celular, relatou que não sabe o que ocorreu, eis que se estava em Icoaraci no horário do crime.

As declarações das testemunhas, dentre as quais constam as pessoas de Tatiane Nascimento Guimarães (sobrinha da vítima) e Leydianne dos Santos (namorada do ofendido), confirmam a situação conturbada gerada pela dissolução de união estável e divisão de bens entre Severino Nascimento e Cláudia Palheta, sendo consabido entre as testemunhas que a atitude da representada seria uma forma de não adimplir o acordado.

Nessa toada,
há a presença de indícios consistentes de autuação delituosa por parte dos investigados acima citados, com participação na empreitada criminosa.

A Legislação Processual Penal ensina que a custódia preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver provas de crime e indícios suficientes da autoria.

No presente caso,
verifica-se a necessidade de decretar a custódia dos investigados, em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar: fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a suposta confirmação da autoria do delito por meio do farto conjunto fático probatório presente na representação.

Desta feita,
o modus operandi da ação justifica a necessidade de suas prisões preventivas, diante da gravidade em concreto do crime, uma vez que eles, em tese, foram os autores do crime de homicídio contra a vítima Severino da Silva.

Outrossim a ação descreveu ousadia e destemor à vida alheia, eis que os investigados eram próximos à vítima e supostamente planejaram toda a prática criminosa, sendo elemento suficiente para a decretação da prisão, pois demonstrado o periculum libertatis.

(...)

No mais, ressalte-se que a medida constritiva de liberdade visa assegurar a ordem pública e a prática de outros crimes com a mesma gravidade. Assim, as suas liberdades estão propi a possibilidade de reiteração criminosa.

Não obstante,
cabível a decretação da medida cautelar segregatória para resguardar a higidez da instrução criminal, tendo em vista que o estado de liberdade do representado pode provocar o sentimento de medo e represália em relação às testemunhas, as quais são familiares do ofendido. Dessa forma, verifica-se que a liberdade dos requeridos poderá influenciar na colheita da prova.

Em tempo, consigne-se a presente medida se encontra albergada pela contemporaneidade exigida pela norma legal.

De outra forma
, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão. Assim faz-se necessária a prisão dos representados a fim de assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução processual.

Por se tratar de crime com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, presente o pressuposto do art. 313, I, do CPP.

Em relação ao disposto no art. 315, §1º, do CPP, narra-se a prática de conduta criminosa descrevendo gravidade considerável, além de ficar demonstrado que os investigados em liberdade estão propícios ao cometimento delitos da mesma gravidade.

Diante do exposto, secundado no entendimento manifestado pelo Ministério Público,
DEFIRO o pedido da Autoridade Policial, e considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JACOB LEAL DOS SANTOS
, brasileiro, paraense, natural de Belém, filho de Catarina Gomes dos Santos, CPF nº 658.845.662-04, residente na Rua Maracacuera, 420, Belém-PA, e
CLAUDIA ATAIDE PALHETA,
brasileira, paraense, natural de Vigia, filha de Jovelina Ataide Palheta, RG nº 3938822/PC/PA, residente na Rua Nossa Senhora da Conceição, 35, bairro Água Boa, Outeiro, Belém-PA, devendo ser expedido mandado de prisão preventiva

De tal modo, não há que se falar em ausência de justa causa e falta de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, se revelando inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas à prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

O édito prisional revela a presença de elementos concretos aptos a justificar a manutenção da custódia cautelar, com destaque para a gravidade do crime e o modus operandi do agente.

De modo que a prisão preventiva está devidamente motivada, com base na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, conforme já delineado.

Nessa linha de entendimento
colaciono julgado deste Egrégio Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, § 6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do paciente seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.(...).

TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 0815561-98.2022.8.14.0000, Relator: Kedima Lyra, Data de Julgamento: 14/02/2023, Seção de Direito Penal.

No tocante à alegação de excesso de prazo, verifica-se que a instrução foi encerrada e, posteriormente, reaberta a pedido da própria defesa, que requereu a realização de perícia técnica nas mídias juntadas aos autos (ID 26761720). Portanto, eventual dilação temporal não se mostra injustificada, pois decorre de impulso defensivo, não sendo imputável à inércia do juízo, circunstância que afasta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, o excesso de prazo não pode ser reconhecido com base em mera soma aritmética dos prazos legais, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto (STJ, AgRg no HC 756968 MT; AgRg no HC 808098 RS).

Ademais, o Ministério Público e a defesa já ofertaram seus memoriais finais, estando os autos aguardando o cumprimento das diligências requeridas, o que sinaliza o regular andamento processual.

Ante ao todo exposto, conheço do habeas corpus e, no mérito, denego a ordem, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 28/07/2025